Tribunal: TJMT
Processo: 1038783-63.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038783-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES - CPF: 025.011.451-86 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1038783-63.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Apoenia de Castro Farias Rodrigues

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 70

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DIREITO À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO RECONHECIDO JUDICIALMENTE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA – ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O servidor que labora 30 (trinta) horas semanais não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade no valor máximo, que somente é devido àquele que tem carga horária semanal de 40 (quarenta) horas (art. 2º, III, § 4º, da Lei nº 502/2013).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração.

Reconhecida a ilegitimidade da exigência de restituição em Mandado de Segurança, impõe-se a procedência da ação de cobrança para fins de devolução, à servidora, dos valores retidos indevidamente pelo ente estadual.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação, ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante, servidora pública estadual, pretendia a devolução do valor de R$ 1.544,00 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais), descontado de sua remuneração a título de restituição de adicional de insalubridade pago a maior pela Administração Pública.

Extrai-se dos autos que a reclamante é agente prisional, incialmente contratada para jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Em razão de exercer suas funções em local insalubre, a servidora percebia adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Mediante ação judicial, narra que obteve a redução da carga horária para 30 (trinta) horas semanais, mediante liminar deferida em 07/2015, e mantida por decisão final (MS nº
0084924-39.2015.8.11.0000)
. No entanto, continuou recebendo o adicional de insalubridade integral, ou seja, em relação à jornada de 40 (quarenta) horas.

Verifica-se que, em 07/2017, a Administração identificou o equívoco e reduziu
o referido adicional para o montante de R$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante disso, o Estado operou o desconto em sua folha de pagamento nos meses de 11/2017 e 12/2017, relativo às diferenças pagas a maior entre 12/2015 e 07/2017, totalizando o valor de R$ 1.544,40 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

A servidora impetrou Mandado de Segurança, autuado sob nº
1014191-60.2017.8.11.0000
, oportunidade em que o E. TJMT concedeu a medida para vedar que o Estado procedesse ao aludido desconto. Considerando que o julgamento somente fora finalizado após a retenção pelo ente estadual, a autora apresentou a presente ação de cobrança, ao ressarcimento dos valores já debitados de sua remuneração.

A sentença consignou que o recebimento era indevido e, por isso, a imposição de sua restituição era legítima.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 147129677,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que a autora já logrou o reconhecimento da inviabilidade do Estado demandado lhe exigir a restituição dos valores a título de adicional de insalubridade, recebidos a maior, porém sem qualquer indicativo de má-fé por parte da servidora.

Na ação mandamental de nº
1014191-60.2017.8.11.0000, restou consignado o seguinte:

“Entrementes, no que concerne ao desconto da diferença paga a maior à parte impetrante, atinente ao mencionado adicional, tenho ser ilegal, uma vez que os pagamentos foram feitos por erro da Administração e não há, no caderno processual, demonstração de que a Impetrante agiu de má-fé.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que a pretensão da Administração de exigir a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor não se revela cabível. Veja-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido da impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público ou Pensionista Previdenciária de boa-fé, por conta de erro operacional da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba. Precedentes: AgInt no REsp. 1.742.684/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.9.2018; REsp. 1.707.241/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2018 .

2. (...). (AgInt no REsp 1412415/MG - Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Primeira Turma - Julgado em 06/11/2018 - DJe 16/11/2018). (Destaquei).

Por tais considerações, a concessão, parcial, da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, CONCEDO, EM PARTE, a ordem, tão somente para vedar ao Estado de Mato Grosso que proceda aos descontos dos valores pagos a maior à Impetrante, a título de adicional de insalubridade.”

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF,
o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração, estando assim justificado o ajuizamento da presente demanda, visando lograr a restituição dos valores que já haviam sido descontados naquele momento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao ressarcimento do valor de R$ 1.544,40 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), descontado indevidamente da remuneração da autora, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada cobrança, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022